Tribunal: TJDFT
Processo: 0783310-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA BRUTA INFERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO DE 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO ADOTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E PELA JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. DESPESAS ESSENCIAIS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR O BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto por ARTUR SILVESTRE LOPES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso inominado e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.
2. O agravante sustenta que aufere renda bruta mensal de R$ 4.600,00, inferior ao parâmetro de 5 salários mínimos adotado como referência para aferição de hipossuficiência, além de possuir despesas essenciais que comprometem sua renda.
3. Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se requer a manutenção da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural que não possuir recursos suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
6. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada quando houver elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte.
7. No caso, embora a decisão agravada tenha considerado a renda líquida do recorrente, os documentos juntados indicam remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 4.600,00, valor inferior ao parâmetro objetivo de 5 salários mínimos usualmente adotado como referência para análise da hipossuficiência. Esse entendimento encontra respaldo em recente julgado desta Segunda Turma Recursal, no qual foi concedida gratuidade de justiça à parte recorrente por auferir rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para reconhecimento da hipossuficiência judiciária (TJDFT, Acórdão 2109983, Processo no 0713428-50.2025.8.07.0005, Rel.a Juíza Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, julgado em 08/04/2026, publicado no DJe em 24/04/2026).
8. Além disso, o agravante demonstrou despesas essenciais, as quais reduzem sua capacidade financeira disponível.
9. Não se verifica, portanto, elemento suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, sobretudo considerando que o recolhimento do preparo pode comprometer o acesso ao duplo grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais.
10. Assim, deve ser reformada a decisão monocrática para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, afastando-se a necessidade de recolhimento do preparo recursal.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno conhecido e provido para conceder a gratuidade de justiça a ARTUR SILVESTRE LOPES, afastando-se a exigência de recolhimento do preparo e determinando-se o regular processamento do recurso inominado.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.